Tribunal: CARF
Processo: 16327.906181/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.906181/2011-06
ACÓRDÃO
1002-004.132 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL AMERICA INVESTIMENTO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
IRPJ. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA QUESTIONADA
JUDICIALMENTE. DEPÓSITO JUDICIAL
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ, admite-se o cômputo de
estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que
homologadas
parcialmente, não
homologadas
ou
pendentes
de
homologação, e ainda aquelas objeto de ação judicial, nesse último caso
desde que albergadas por depósito no montante integral.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Luís Ângelo Carneiro Baptista e Aílton Neves
da Silva.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.132 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906181/2011-06
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, deu parcial provimento à manifestação de inconformidade apresentada
pela empresa contribuinte.
O presente processo versa sobre a análise de Direito Creditório relacionado ao
PER/DCOMP no 19693.35924.040107.1.7.02-3701 (fls. 104/112), transmitido em 04/01/2007,
onde a Recorrente indica crédito no valor de R$ 4.278,51, referente a Saldo Negativo de IRPJ do
ano calendário de 2003.
O Despacho Decisório no de Rastreamento 948169875 (fl. 32), com data de emissão
em 2/8/2011, não homologou a compensação pleiteada por não reconhecer o saldo negativo.
A contribuinte tomou ciência da decisão, em 15/08/2011 (fl. 103), e em 13/09/2011
apresentou Manifestação de Inconformidade, através da qual traz as explicações acerca do seu
direito creditório e pleiteia pela homologação da compensação.
A 1a Turma da DRJ/RJO, por ocasião do Acórdão 12-107.057 (fls. 115/125), deu
parcial provimento à manifestação de inconformidade para reconhecer a parcela de retenção na
fonte no valor de R$ 220.783,48 e não reconhecer o direito creditório pleiteado, uma vez que não
houve saldo negativo apurado no período.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal, na
data de 10/05/2019 (fls. 130) e, inconformada com a decisão prolatada, em 05/06/2019,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 133/142), onde faz um breve relato dos fatos e, em síntese,
argumenta o seguinte:
 Não cabe o entendimento da DRJ de não aceitar como composição do Saldo
Negativo a estimativa no valor de R$ 22.610,72 suspenso por medida
judicial;
 Afirma que a diferença entre o direito creditório pleiteado e o efetivamente
utilizado nas compensações, refere-se a valores cujas exigibilidades
encontravam-se suspensas por depósitos judiciais;
 Pleiteia pela homologação da compensação requerida.

É o Relatório.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.132 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906181/2011-06
3

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A Delegacia de Julgamento verificou que foi comprovada a existência das retenções
na fonte alegada pela manifestante.
Assim, como a apuração do saldo negativo de IRPJ é formado pela diferença entre o
imposto apurado no final do período deduzido dos valores já antecipados, seja a título de
retenções ou de imposto pago, verificou-se também se os respectivos rendimentos foram
oferecidos à tributação, pois somente poderia ser deduzida a fonte sobre as receitas efetivamente
computadas na determinação do lucro real. O que foi confirmado.
Conforme a decisão de piso, como o montante total confirmado para compor o
Saldo negativo de IRPJ, do ano calendário de 2003 foi de R$ 317.920,72, e o IRPJ devido apurado
em DIPJ foi de R$ 336.551,26, não foi apurado saldo negativo no período. Pelo contrário, haveria
saldo a pagar.
Esclarece a DRJ que a estimativa apurada em dezembro, no valor de R$ 103.583,20,
foi declarada em DCTF, sendo o valor de R$ 80.972,48 pago e o restante, no valor de R$ 22.610,72,
suspenso por medida liminar.
Assevera que a impetração de medida judicial não tem o condão de extinguir o
crédito tributário e, por via de consequência, não pode compor o saldo negativo, uma vez que a
extinção do crédito tributário só se opera a partir da conversão do depósito em renda, conforme
previsto no art. 156, VI, do CTN. A medida judicial apenas suspende a execução da cobrança do
crédito tributário. Assim, as estimativas apuradas e recolhidas de acordo com a legislação são
efetivamente devidas, pois na apuração do imposto devido no final do exercício, não há como
excluir nenhuma parcela que esteja sendo discutida judicialmente. O que se impede com a ação
judicial é o efetivo recolhimento das parcelas discutidas. Esclarece que a divergência das parcelas
da DIPJ e PERDCOMP diz respeito ao valor de R$ 22.610,72 suspenso por medida judicial.
Dispõe que a efetiva extinção do crédito tributário só se opera a partir da conversão
do depósito em renda, se houver, conforme previsto no art. 156, VI, do CTN.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.132 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906181/2011-06
4
Por ocasião do Recurso Voluntário a Recorrente afirma que os depósitos judiciais
(R$ 22.610,82), em virtude de decisão transitada em julgado desfavorável à empresa no Mandado
de Segurança no 2004.61.00.002617-2, já foram convertidos em renda da União Federal, de forma
que tais montantes se transformaram em pagamento definitivo, devendo, portanto, compor o
saldo negativo.
A decisão acerca do direito creditório passa pela análise da possibilidade de os
valores oriundos de estimativas, objeto de depósito judicial, poderiam compor o saldo negativo
apurado no período.
No caso em tela, parcela formadora do Saldo Negativo (estimativa apurada em
dezembro) foi depositada em juízo no Mandado de Segurança no 2004.61.00.002617-2. Referido
montante foi excluído da composição do Saldo Negativo.
Pois bem.
Em algumas situações já existe entendimento do CARF no sentido de permitir o
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação:

Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se
o cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação. (Número do processo: 10980.911550/2012-65; Número da decisão:
1002-003.599; Nome do relator: AILTON NEVES DA SILVA )

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2007 GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE. As estimativas compensadas, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, devem ser consideradas no
cômputo do saldo negativo, tendo em vista o disposto no Parecer Normativo
COSIT/RFB no 02, de 2018. (Número do processo: 10830.900935/2013-00;
Número da decisão: 1301-005.690; Nome do relator: JOSE EDUARDO DORNELAS
SOUZA)

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2005 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. Na composição do saldo negativo de
IRPJ/CSLL deve ser considerada a totalidade das estimativas mensais
regularmente declarada em PER/DCOMP, ainda que as compensações não
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.132 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906181/2011-06
5
tenham sido homologadas ou as decisões não sejam definitivas. Súmula CARF no
177. (Número do processo: 10880.903200/2012-53; Número da decisão: 1302-
005.877; Nome da relatora: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA)

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2005 SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA TACITAMENTE. Descabe a glosa de estimativa quitada via
compensação pelo simples fato de a compensação ter sido homologada de
maneira tácita. (Número do processo: 10935.904425/2011-63; Número da
decisão: 1002-001.784; Nome do relator: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO)
Grifamos.

Na presente demanda administrativa, consoante esclarece a decisão de piso, A
estimativa apurada em dezembro, no valor de R$ 103.583,20, foi declarada em DCTF, sendo o
valor de R$ 80.972,48 pago e o restante, no valor de R$ 22.610,72, suspenso por medida liminar.
Acrescente-se ainda que a suspensão por medida liminar decorreu do depósito
judicial, cujo valor foi declarado em DCTF que possui efeito de confissão de dívida. E, no caso de
improcedência da medida judicial, os depósitos judiciais, já vinculados às DCTFs, serão convertidos
em renda da União – que foi exatamente o que ocorreu no caso em apreço.
Nesse sentido, vejamos a ementa da decisão proferida no Acórdão no 1102-
000.957, a seguir transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
DÉBITOS DECLARADOS NA CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
Os débitos declarados em DCTF vinculados na condição de exigibilidade suspensa
que se referem a fatos geradores posteriores à alteração legislativa efetuada pela
Medida Provisória no 135/2003 possuem o efeito de confissão de dívida.
DEDUÇÃO DE ESTIMATIVAS NA APURAÇÃO ANUAL. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSTO
PAGO.
O conceito de imposto pago na forma de estimativa, que pode ser deduzido do
imposto devido na apuração anual, pode ser estendido ao que foi garantido por
intermédio de depósito judicial regulamente declarado em DCTF que possua
efeito de confissão de dívida. (Número do processo: 16327.720201/2012-26;
Acórdão no 1102-000.957; Relator: RICARDO MAROZZI GREGORIO)

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.132 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906181/2011-06
6
Nesse contexto, em decisão proferida no Processo no 16327.900922/2008-31,
firmou-se entendimento no sentido de considerar na formação do Saldo Negativo das estimativas
mensais, os valores objeto de depósitos judiciais. Vejamos:

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 1998 COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEMONSTRAÇÃO.
Na composição do saldo negativo do IRPJ passível de restituição/compensação
devem ser computados os valores das estimativas quitadas mediante
pagamento ou compensação e ainda aquelas objeto de ação judicial, nesse
último caso desde que albergadas por depósito no montante integral. (Número
do processo: 16327.900922/2008-31; Acórdão no 1003-001.295; Relatora:
BARBARA SANTOS GUEDES)

Por bem abordar a questão ora colocada, e por corroborar com o entendimento
disposto na decisão, trago excertos do Voto da Relatora, conforme abaixo transcrito:

Caso seja negado o crédito com base em não comprovação de saldo negativo em
razão depósito judicial e se esse depósito vir a ser convertido em renda para o
Tesouro, haveria um prejuízo ao contribuinte. A Fazenda Nacional tem a certeza
que, caso perdedora da ação, os valores depositados serão recebidos.
No presente caso, não considerar o referido depósito parte do saldo negativo do
ano de 1998 seria exigir duas vezes o mesmo débito, isso porque o valor que a
DRF alega não estar confirmado, foi depositado judicialmente. Em situações
semelhantes, o CARF reconheceu o direito creditório do contribuinte quando, na
composição do saldo negativo existiam valores depositados em juízo, conforme
ementas abaixo:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEMONSTRAÇÃO.
Na composição do saldo negativo do IRPJ passível de
restituição/compensação devem ser computados os valores das estimativas
quitadas mediante pagamento ou compensação e ainda aquelas objeto de
ação judicial, nesse último caso desde que albergadas por depósito no
montante integral. (Acórdão 1402002.307 - 15/09/2016).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Exercício: 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
NO
PERÍODO.IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologada, os débitos
serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.132 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906181/2011-06
7
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico - fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins
de composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEMONSTRAÇÃO.
Na composição do saldo negativo do IRPJ passível de
restituição/compensação devem ser computados os valores das estimativas
quitadas mediante pagamento ou compensação e ainda aquelas objeto de
ação judicial, nesse último caso desde que albergadas por depósito no
montante integral.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DA RENÚNCIA AO DIREITO EM
QUE SE FUNDA AÇÃO ONDE FORAM REALIZADOS INTEGRALMENTE OS
DEPÓSITOS JUDICIAIS. QUESTÃO DE CONTEÚDO QUE DEVE SE SOBREPOR À
FORMA.
Embora o pedido de renúncia ao direito em que se fundava ação que
questionava exigência de pagamento de adicional de IRPJ tenha ocorrido
após formulado o PER/DCOMP, os débitos questionados foram
integralmente depositados judicialmente, em conta única do Tesouro.
Negar que tais depósitos componham o saldo negativo pleiteado, é impor
ao contribuinte um ônus financeiro em dobro. Ademais, negar tal
reconhecimento seria obrigar o contribuinte a ajuizar nova demanda contra
o Fisco, o que fere o interesse da Administração Pública.
(Acórdão 140 1 - 003.499–12/06 /201 9)
ASSUNTO: C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano - calendário: 2008
CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
QUESTIONA
DA
JUDICIALMENTE.
PARCELA
INCONTROVERSA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos
tributários relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de
alíquota questionada, deve ser reconhecido o direito creditório, relativo ao
saldo negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi
objeto de questionamento, efetivamente comprovado.
(Acórdão 1302 001.926–06 / 07/ 201 6)
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.132 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906181/2011-06
8
Diante disso, entendo que ao valor das estimativas pagas R$ 94.213,53, deve ser
acrescido do valor pago através de depósito judicial para se apurar o saldo
negativo em análise. A Recorrente declarou que depositou em juízo o valor de R$
48.574,44, com os juros devidos e isso pode ser comprovado pelo Documento
para Depósitos Judiciais acostados ao processo às e-fls.311. Igualmente na sua
DIPJ-1999 é possível verificar, na Ficha 30 (e-fls. 65), que a contribuinte informou,
na linha 34, possuir o valor de R$ 48.574,45 com exigibilidade suspensa.
A soma desses valores perfaz o montante de 142.787,97, reduzido do valor da
CSLL devida no ano de 1998 no importe de R$ 82.542,58, tem-se a importância de
R$ 60.245,39, sendo esse o valor a ser considerado como saldo negativo do ano
calendário de 1998.

A Recorrente juntou aos autos cópia do Mandado de Segurança no
2004.61.00.002617-2 (fls. 143/176) que é noticiado pela decisão da DRJ como origem do valor de
R$ 22.610,72 discutido judicialmente e suspenso por liminar. Conforme se verifica dos
documentos que compõem o processo judicial, o montante discutido foi transformado em
pagamento definitivo à União.
Dessa forma, entendo que para a composição do Saldo Negativo devem ser levadas
em consideração as estimativas pagas e as depositadas judicialmente. Dessa forma, o montante
de R$ 22.610,72, objeto de discussão judicial, com depósito judicial e conversão em renda em
favor da União Federal, deve ser acrescido na composição do Saldo Negativo em questão.
Nesses termos, tendo em vista que não há discussão acerca da comprovação do
IRRF e do oferecimento das respectivas receitas à tributação, e em face do litígio se restringir
apenas ao montante de R$ 22.610,72, reconheço o direito creditório pleiteado pela Recorrente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para reconhecer o direito creditório pleiteado.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 195
DF CARF MF
Original